Tribunal: TJDFT
Processo: 0718374-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Prisão preventiva. Roubos circunstanciados. Arma branca. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos crimes.
1 - As circunstâncias da prisão em flagrante do paciente -- no mesmo dia, na posse de parte do dinheiro subtraído e da faca utilizada para ameaçar as vítimas --, seguido do reconhecimento dele na delegacia, e a gravidade concreta dos crimes -- roubos em dois ônibus coletivos, no período noturno, com uso de faca –- justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 – Ordem denegada.